Tribunal: TJSP
Processo: 1006353-94.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER - Alegação de fraude – Linha telefônica transferida para "chip diverso" – Fraudador que, por meio da linha telefônica, entra em contato com a "Fintech" responsável pela máquina de cartão, requerendo a antecipação de recebíveis e a troca da conta bancaria de pagamento, e abre conta corrente em outra instituição em nome da empresa - Corré responsável pelo

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER - Alegação de fraude – Linha telefônica transferida para "chip diverso" – Fraudador que, por meio da linha telefônica, entra em contato com a "Fintech" responsável pela máquina de cartão, requerendo a antecipação de recebíveis e a troca da conta bancaria de pagamento, e abre conta corrente em outra instituição em nome da empresa - Corré responsável pelo meio de pagamento que não provou ter tomado as precauções necessárias para identificação da autora, fiando-se, apenas, como medida de segurança, na linha telefônica da qual partiram as solicitações – Instituição financeira, por sua vez, que confessa que a abertura da conta deu-se por meio eletrônico, sem a conferência necessária dos documentos da autora – Requeridas que respondem de forma objetiva e solidária (artigos 7o, § único, e 14 do CDC) – Condenação no pagamento dos danos materiais que se impõe – Dano moral – Possibilidade, em se tratando de pessoa jurídica (Súmula 227do STJ) – Violação à honra objetiva demonstrada, em razão da perda de vendas por parte clientela, cujo único meio de pagamento era o cartão de crédito – Valor fixado, todavia, adequado – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.